Tribunal: TJDFT
Processo: 0717148-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0717148-65.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABELLA CRISTHINA RABELO DA SILVA RECORRIDO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. DESPACHO Considerando o requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita apresentado; fica a autora/recorrente intimada à, no prazo de 48h(quarenta e oito horas), coligir aos autos todos os comprovantes da sua alegada hipossuficiência econômica ou, alternativamente, recolher o preparo recursal. Tudo sob pena de indeferimento do requerimento de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e, consequente decretação da deserção do seu recurso. Brasília, 06 de maio de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator